Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE FILMAGEM INTEGRAL DA ABORDAGEM POLICIAL. CÂMERA POSICIONADA EM LOCAL DIVERSO DA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE INDIQUE GRAVAÇÃO INTEGRAL DA DINÂMICA DOS FATOS. CAPTURAS DE IMAGEM DO RELATÓRIO POLICIAL COMO INDÍCIO SUFICIENTE. ANÁLISE PROBATÓRIA RESERVADA À INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PARIDADE DE ARMAS NÃO VIOLADA. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PELA PRÓPRIA DEFESA JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu a requisição de juntada da filmagem integral da abordagem policial, em ação penal pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em examinar se o indeferimento da requisição judicial de juntada da filmagem integral da abordagem policial, em fase anterior à instrução criminal, configura ou não cerceamento de defesa e constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
III. Razões de decidir:
3. O indeferimento da requisição de juntada de filmagem integral da abordagem policial não configura cerceamento de defesa quando a autoridade coatora fundamentou, de modo idôneo, que a abordagem policial ocorreu em local diverso daquele onde as câmeras estavam posicionadas e que inexiste elemento concreto a indicar a existência de gravação integral da dinâmica fática que justifique requisição ou juntada ao processo, sendo possível à Defesa diligenciar junto à autoridade policial para obter eventuais imagens adicionais.
4. As capturas de imagem acostadas ao relatório policial constituem indícios de materialidade e autoria suficientes ao prosseguimento da ação penal, cujo valor probatório será examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase instrutória, oportunidade em que a dinâmica dos fatos será confrontada com os demais elementos probatórios. A Defesa pode, se assim entender conveniente, requerer imagens adicionais diretamente à unidade policial, sem que isso configure violação à paridade de armas.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada.